Tribunal: TJDFT
Processo: 0720509-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, acolheu as preliminares de coisa julgada e litispendência, arguidas em sede de contestação pelo apelado, e extinguiu o processo sem resolução de mérito. O autor pugna pelo reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária em relação aos autos de infração no 2.771/2007 e no 2.371/2011.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência, ou não, dos pressupostos processuais negativos – coisa julgada e litispendência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando o trânsito em julgado da decisão que afastou a ilegitimidade passiva levantada pelo apelante, em relação ao Auto de Infração no 2.771/2007, correta sentença que reconheceu a impossibilidade de nova análise acerca de sua responsabilização tributária, dada a incidência da coisa julgada.
4. Após análise minuciosa e demonstração cabal acerca da identidade das partes, do pedido e da causa de pedir entre a presente demanda e a execução objeto do Auto de Infração no 2.371/2011, forçoso o reconhecimento da litispendência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A discussão acerca de sua responsabilização quanto ao crédito tributário constante do auto de infração em exame já restou decidida e não pode mais ser objeto de análise, sob pena de violação à característica de imutabilidade da coisa julgada. 2. Para se reconhecer a litispendência é necessário a completa identidade das ações, com simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1783746, 0702048-83.2023.8.07.0010, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023.